Tribunal: TJSP
Processo: 2209181-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora de imóvel dos executados. Decisão que homologou laudo de avaliação e designou datas de leilão do imóvel. Inconformismo dos agravantes. Alegação de discrepância entre o valor da avaliação do perito judicial e o laudo do assistente técnico. Constatação de grande divergência entre os valores apurados. Pleito de reforma. Cabimento. Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora de imóvel dos executados. Decisão que homologou laudo de avaliação e designou datas de leilão do imóvel. Inconformismo dos agravantes. Alegação de discrepância entre o valor da avaliação do perito judicial e o laudo do assistente técnico. Constatação de grande divergência entre os valores apurados. Pleito de reforma. Cabimento. Necessidade de realização de nova perícia judicial, nos termos do artigo 873, do CPC. Apuração dos resultados para assegurar a justa expropriação do imóvel penhorado. Decisão reformada.

Recurso provido.